Tribunal: TJPA
Processo: 0022778-31.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO ? ART. 157, §2º, I C/C ART. 71 TODOS DO CP (DUAS VEZES) ? PLEITO DE CORREÇÃO DAS ANÁLISES DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE, ? PARCIAL PROCEDÊNCIA ? CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP ? SÚMULA 17 DO TJPA ? MANUTENÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ? MANUTENÇÃO DA EPNA-BASE FIXADA, POSTO QUE PROPORCIONAL E RAZOAVEL ? PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO ? IMPROCEDÊNCIA ? SÚMULA 231 DO STJ ? CORREÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal. O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, sumulou a matéria: Súmula nº 17 (Res.7/2016 ? DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)2. Houve a necessidade de correção/modificação de 04 dos vetores judiciais considerados desfavoráveis ao réu, restando apenas uma circunstância negativada ao apelante, as consequências do crime. 3. O Magistrado fixou a pena-base em 05 anos de reclusão, portanto, não a distanciou consideravelmente do mínimo legal, ao passo que após a reanálise, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente proporcional a manutenção da pena anteriormente fixada, considerando que a existência de um vetor negativado é suficiente para justificar a aplicação da pena-base além do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.4. A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada. 5. Desta forma, mantem-se a pena-base em 05 anos de reclusão, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. Reduzo apenas a pena de multa, por entender que está desproporcional a pena privativa de liberdade, passo a fixá-la em 30 dias-multa. 6. Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado a quo, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 anos, passando a dosá-la em 4 anos de reclusão, atenuação que mantenho, reduzindo apenas a pena de multa, fixando-a em 20 dias-multa.7. O pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal, não merece prosperar, em razão da súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal. 8. O Magistrado a quo agiu corretamente ao reconhecer a atenuante e aplicar a redução até o mínimo legal, tudo em observância a Súmula nº. 231 do STJ. Ausente circunstâncias agravantes. 9. Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de diminuição de pena, porém presente uma causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual fora aplicada a majoração em 2/3 da pena, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa. 10. A majoração em 2/3 deveria ser justificada pelo Julgador em fatos concretos, o que mão se observa, desta forma, por se tratar de matéria de ordem pública, reduzo o aumento ao mínimo legal, e fixo o aumento em 1/3, fixando-a em 05 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias-multa. 11. Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em 07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa. 12. A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto. 13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACÓRDÃO
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0022778-31.2018.814.0401.
APELANTE: CAMILO GLEISON DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO - ART. 157, §2º, I C/C ART. 71 TODOS DO CP (DUAS VEZES) - PLEITO DE CORREÇÃO DAS ANÁLISES DOS VETORES JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP, PARA REDIMENSIONAR A PENA-BASE, - PARCIAL PROCEDÊNCIA - CORREÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - SÚMULA 17 DO TJPA - MANUTENÇÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MANUTENÇÃO DA EPNA-BASE FIXADA, POSTO QUE PROPORCIONAL E RAZOAVEL - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA ATENUNATE DE CONFISSÃO - IMPROCEDÊNCIA - SÚMULA 231 DO STJ - CORREÇÃO DE OFÍCIO DO QUANTUM RELATIVO A CAUSA DE AUMENTO DE PENA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal. O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, sumulou a matéria:
Súmula nº 17 (Res.7/2016

- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)
2.

Houve a necessidade de correção/modificação de 04 dos vetores judiciais considerados desfavoráveis ao réu, restando apenas uma circunstância negativada ao apelante, as consequências do crime.
3.

O Magistrado fixou a pena-base em 05 anos de reclusão, portanto, não a distanciou consideravelmente do mínimo legal, ao passo que após a reanálise, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente proporcional a manutenção da pena anteriormente fixada, considerando que a existência de um vetor negativado é suficiente para justificar a aplicação da pena-base além do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.
4.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.
5.

Desta forma, mantem-se a
pena-base em 05 anos de reclusão
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. Reduzo apenas a pena de multa, por entender que está desproporcional a pena privativa de liberdade, passo a fixá-la em 30 dias-multa.
6.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 anos, passando a dosá-la em 4 anos de reclusão, atenuação que mantenho, reduzindo apenas a pena de multa, fixando-a em 20 dias-multa.
7.

O pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal, não merece prosperar, em razão da súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal.
8.

O Magistrado
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a atenuante e aplicar a redução até o mínimo legal, tudo em observância a Súmula nº. 231 do STJ. Ausente circunstâncias agravantes.
9.

Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de diminuição de pena, porém presente uma causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual fora aplicada a majoração em 2/3 da pena, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.
10.

A majoração em 2/3 deveria ser justificada pelo Julgador em fatos concretos, o que mão se observa, desta forma, por se tratar de matéria de ordem pública, reduzo o aumento ao mínimo legal, e fixo o aumento em 1/3, fixando-a em 05 anos e 4 meses de reclusão e 27 dias-multa.
11.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em

07 anos, 01 mês e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa.
12.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.
13.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Mairton Marques Carneiro

Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0022778-31.2018.814.0401.
APELANTE: CAMILO GLEISON DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

CAMILO GLEISON DA CONCEIÇÃO
, interpôs recurso de apelação contra a sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, a qual fixou a pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 157, §2

º, I c/c art. 71 todos do CPB.

Narra a peça acusatória que no dia 06.10.2018, por volta das 10 horas, o apelante entrou em uma loja de informática, localizada na Avenida Tavares Bastos, bairro Marambaia, e solicitou documentos, tendo sido atendido por Carlos Mendes Pimenta, proprietário do estabelecimento. E assim que pegou as cópias, o denunciado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, fazendo ameaças e exigindo dinheiro.

Relata que Carlos Mendes Pimenta afirmou que não tinha dinheiro, mas diante das ameaças entregou a quantia de R$ 408,00, e ainda, o aparelho celular, a aliança e seu relógio. Logo em seguida, rendeu Antônio Rafael Santos Sales, funcionário da loja, e subtraiu seu aparelho celular, tendo empreendido fuga em uma motocicleta preta.

Informa que o aparelho celular de Antônio Rafael Santos Sales possui um serviço em que permite ser localizado, e então, foi iniciado o rastreamento em ato contínuo, Carlos Pimenta ligou para a polícia militar relatando o crime ocorrido e indicando a localização do denunciado, sendo acionada uma viatura para realizar as diligências.

Aduz que, por volta das 101:30 horas, Camilo Gleison da Conceição entrou na Auto Escola Vale localizada na Av. Almirante Barroso, nº. 1946, entre Rua Lomas Valentina e Rua Angustura, bairro do Marco, e pediu um orçamento para tirar uma habilitação para atendente Cinara Soaraia Feitosa. Assim que saíram os clientes que estavam no local e ficaram só as atendentes Cinara e Lana Fernandes da Silva, o denunciado sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, ameaçando atirar e exigindo a renda do estabelecimento, que foi de R$236,00 e os celulares das vítimas, e empreendeu fuga em uma motocicleta preta, e assim que o denunciado saiu, as vítimas acionaram a polícia militar .

Segue narrando que após os crimes o denunciado seguiu em direção à Ananindeua, caminho de sua residência no Conjunto Geraldo Palmeira, no Distrito Industrial, porém já estava sendo rastreado através do celular roubado da vítima Antônio Rafael Santos Sales. Ocorre que na Br-316, passando o Conjunto Júlia Seffer, próximo ao banco Itaú, o denunciado que estava de camisa azul em uma motocicleta preta, como descrito pelas vítimas, foi abordado pela Policia Militar e preso em flagrante delito, com a arma utilizada no crime, tipo pistola 380, um carregador com 10 cartuchos intactos, 04 celulares, 01 relógio, R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais) e R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais) em espécie, os valores exatos roubados do estabelecimento de informática e da Auto Escola Vale. Ao ser conduzido para Delegacia, foi reconhecido pelas vítimas.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela suposta prática do crime descritos nos art. 157, §2º, I c/c art. 71 do CPB.

A denúncia foi recebida em 12.11.2018, conforme se observa à fl. 06 dos autos.

Após o devido processamento o Juízo
a quo
, julgou totalmente procedente a denúncia e condenou o apelante CAMILO GLEISON DA CONCEIÇÃO, pela prática dos crimes que lhe foram imputados na denúncia, fixando a
pena em 08 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão e 221 dias-multa
.

Inconformado com o decreto condenatório, o réu, através da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação, às fls.84/86-verso, pleiteando a reanálise d a dosimetria da pena, especialmente com relação a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, para que a reprimenda seja estabelecida aquém do mínimo legal.

O Ministério Público, às fls. 88/91, apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 96/99, manifesta-se pelo conhecimento, e no mérito pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença guerreada.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta virtual.

Belém, 09 de setembro de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º 0022778-31.2018.814.0401.
APELANTE: CAMILO GLEISON DA CONCEIÇÃO.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:
A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

O apelante pleiteia a reanálise da dosimetria da pena, especialmente com relação a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão, para que a reprimenda seja estabelecida aquém do mínimo legal.

Analisando
a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que o mesmo considerou 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, são elas, culpabilidade, antecedentes criminais, consequências do crime, motivos do crime e comportamento da vítima, e assim, fixou a pena-base em 05 anos de reclusão e 100 dias-multa.

Analisando os vetores considerados desfavoráveis ao réu, constato que:

A
culpabilidade
foi negativada pelo Magistrado
a quo
, em razão da ¿opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal¿. A análise merece reforma, uma vez que a valoração não se baseou em elementos concretos dos autos, construindo-se com base em elemento típico de qualquer crime, que é infringir norma legal.

Sabe-se que a culpabilidade descrita no art. 59 do CP não se confunde com o próprio pressuposto da aplicação da pena. Neste primeiro momento da dosimetria da pena, a culpabilidade se refere ao grau de censurabilidade da ação ou omissão do réu, o qual deve ser valorado a partir da existência de um
plus
de reprovação social na sua conduta, podendo ser considerada neutra ou desfavorável ao réu. Tal circunstância possui o condão de elevar substancialmente o
quantum
da pena base, dependendo do grau de reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu. Desta forma, a culpabilidade deve ser considerada favorável ao réu.

Os
antecedentes criminais
foram considerados desfavoráveis, eis que o réu ¿apresenta antecedentes criminais¿. Análise padece de reforma, a certidão de antecedentes constante dos autos, não demonstra a existência de condenação transita em julgado contra o apelante.

A súmula 444 do STJ estabelece que ¿é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base¿. Portanto, diante da ausência de decisão condenatória transitada em julgado, as circunstâncias judiciais devem ser positivadas ao réu.

Os
motivos de crime
foram negativados ao apelante, sob a justificativa de que ¿
almejava vantagem patrimonial e lucro fácil
¿. A análise merece reforma, tendo em vista que o Julgador de primeiro grau, justificou a negativação do referido vetor, com fundamentos do próprio tipo penal, o que já está sendo punido pelo legislador.

Da mesma forma, as
consequências do crime
foram reprovadas, apesar de não ter havido prejuízo patrimonial, em razão da devolução dos bens em sua totalidade, porém as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas. Análise escorreita. O dano de ordem moral e psicológico é inconteste, tendo em vista a forma como o réu executou os crimes, exercendo grave ameaças mediante uso de arma de fogo, o que causa traumas psicológicos as vítimas.

Com relação ao
comportamento da vítima
, o juízo a quo entendeu como desfavorável, uma vez que em nada contribuiu para o crime. A análise merece reforma, tendo em vista que é entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que a inexistência de contribuição da vítima para o evento delitivo, não pode ser considerada desfavorável ao réu.

A análise das circunstâncias judiciais prevista no art. 59 do CP deve ser feita de forma fundamentada em elementos concretos constantes dos autos e jamais justificada com elementos do próprio tipo penal.

O entendimento é pacífico e o TJPA, inclusive, sumulou a matéria:

Súmula nº 17 (Res.7/2016

- DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016)
: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. (Súmula n. 17, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 16-17)

Em sendo assim, conforme se observa,
houve a necessidade de correção/modificação de 04 dos vetores judiciais considerados desfavoráveis ao réu, restando apenas uma circunstância negativada ao apelante, as consequências do crime.

Ao retornar a sentença a quo, verifica-se que apesar das 5 circunstâncias judicias desfavoráveis, o Magistrado fixou a pena-base em 05 anos de reclusão, portanto, não a distanciou consideravelmente do mínimo legal, ao passo que após a reanálise, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável, é plenamente proporcional a manutenção da pena anteriormente fixada, considerando que a existência de um vetor negativado é suficiente para justificar a aplicação da pena-base além do mínimo legal, nos termos da súmula 23 do TJPA.

A súmula 23 do TJPA é clara ao estabelecer que existindo aferição negativa de qualquer dos vetores do art. 59 do CP, é suficiência justificar o distanciamento da pena-base do mínimo legal. Portanto, a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido ao tipo penal, mostra-se perfeitamente aplicada.

Desta forma, mantenho a
pena-base em 05 anos de reclusão
, considerando ser uma pena justa e proporcional ao crime cometido. Reduzo apenas a pena de multa, por entender que está desproporcional a pena privativa de liberdade, passo a fixá-la em 30 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o Magistrado
a quo
, reconheceu a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, motivo pelo qual atenuou a pena em 01 anos, passando a dosá-la em 4 anos de reclusão, atenuação que mantenho, reduzindo apenas a pena de multa, fixando-a em 20 dias-multa.

O pleito de redução da pena-base aquém do mínimo legal, não merece prosperar, em razão da súmula 231 do STJ, a qual dispõe que não é possível a redução da pena-base aquém do mínimo legal.

O Magistrado
a quo
agiu corretamente ao reconhecer a atenuante e aplicar a redução até o mínimo legal, tudo em observância a Súmula nº. 231 do STJ.

Súmula 231 do STJ: ¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿.

Ausente circunstâncias agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, não se observa causa de diminuição de pena, porém presente uma causa de aumento de pena, pelo uso de arma de fogo, motivo pelo qual fora aplicada a majoração em 2/3 da pena, resultando em 06 anos e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa.

A majoração em 2/3 deveria ser justificada pelo Julgador em fatos concretos, conforme disciplina a súmula nº. 443 do STJ:
"O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".
Desta forma, diante da ausência fundamentação concreta para fixação do patamar de aumento acima do mínimo estabelecido em lei, por se tratar de matéria de ordem pública, reduzo o aumento ao mínimo legal, e fixo o aumento em 1/3, fixando-a em 05 anos e 4 meses de reclusão e 26 dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena deve ser aumentada em 1/3, resultando em 07 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 34 dias-multa.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Ante ao exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, corrigir a análise dos vetores do art. 59 do CP, porém manter a pena-base e redimensionar, de ofício, a pena definitiva, em razão de ausência de fundamentação para a aplicação do quantum de aumento de pena acima do mínimo legal, na terceira fase da dosimetria, modificando, consequentemente, o regime inicial de cumprimento de pena.

É o voto.

Belém, 09 de setembro de 2020.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator